Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1025842-45.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ATUAÇÃO DEFICIENTE DA DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PREJUÍZO INEXISTENTE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o requerente à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP).
2. Fatos relevantes: (i) o requerente foi denunciado por praticar o crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I, do CP), mas pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP); (ii) interrogado perante os jurados, alegou ter agido em legítima defesa; (iii) em plenário, a acusação e a defesa técnica fizeram referência à torpeza da conduta; (iv) o requerente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória.
3. Requerimentos: (i) nulidade do julgamento por violação aos princípios da plenitude de defesa e da correlação entre pronúncia e acusação; (ii) nulidade da certidão do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a atuação do Defensor Público durante os debates foi deficiente e se tal deficiência prejudicou o requerente; (ii) identificar se o Ministério Público, ao sustentar em plenário a ocorrência de delito motivado pela torpeza, deu causa à nulidade do ato (iii) analisar se o réu que responde ao processo em liberdade deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu.
6. Muito embora o requerente tenha sido pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP), a referência à torpeza do motivo (inc. I do § 2o do art. 121 do CP) durante os debates em plenário não vicia o julgamento, seja porque a circunstância fática que gira em torno da sua incidência é ponto incontroverso nos autos (dívida relacionada à aquisição de drogas), seja porque o quesito formulado aos jurados abordou a motivação sem mencionar o nomen iuris da adjetivadora.
7. O defensor, seja ele constituído, dativo ou público, não é obrigado a endossar as teses levantadas pelo defendente em interrogatório, sobretudo quando carentes de respaldo no conjunto fático-probatório.
8. Como o quesito genérico de absolvição no procedimento penal do Júri (art. 483, inc. III e § 2o do CPP) engloba todo o conteúdo da autodefesa e da defesa técnica, a falta de formulação de quesito específico sobre excludente de ilicitude levantada exclusivamente no interrogatório não é causa de nulidade do julgamento.
9. Uma vez demonstrado que o requerente respondeu a todos os atos processuais em liberdade e a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional, nos termos do art. 392, inc. II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Ação de revisão criminal julgada improcedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea a; CP: art. 121, § 2o, inc. II; CPP, art. 483, inc. III e § 2o, art. 383, art. 392, inc. II, art. 476 e art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 860.050/RS; STJ, AgRg no HC n. 797.830/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL; STJ, AgRg no HC 785.760/SE; STJ, AgRg no REsp no 1.814.263/RS; TJMT, RevCrim 1005605-58.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025842-45.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), WANDERSON RICARDO SILVA PEREIRA - CPF: 018.635.551-37 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE DO JULGAMENTO.
ATUAÇÃO DEFICIENTE DA DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PREJUÍZO INEXISTENTE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o requerente à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o

requerente foi denunciado por praticar o crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I, do CP), mas pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP); (
ii
) interrogado perante os jurados,
alegou ter agido em legítima defesa; (
iii
) em plenário, a acusação e a defesa técnica fizeram referência à torpeza da conduta;
(iv)
o requerente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória.

3. Requerimentos:
(i)

nulidade do julgamento por violação aos princípios da plenitude de defesa e da correlação entre pronúncia e acusação;
(ii)
nulidade da certidão do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar

se a

atuação do Defensor Público durante os debates foi deficiente e se tal deficiência prejudicou o requerente;
(ii)
identificar se o Ministério Público, ao sustentar em plenário a ocorrência de delito motivado pela torpeza, deu causa à nulidade do ato
(iii)
analisar se o réu que responde ao processo em liberdade deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu.

6. Muito embora o requerente tenha sido pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP), a referência à torpeza do motivo (inc. I do § 2o do art. 121 do CP) durante os debates em plenário não vicia o julgamento, seja porque a circunstância fática que gira em torno da sua incidência é ponto incontroverso nos autos (dívida relacionada à aquisição de drogas), seja porque o quesito formulado aos jurados abordou a motivação sem mencionar o
nomen iuris
da adjetivadora.

7. O defensor, seja ele constituído, dativo ou público, não é obrigado a endossar as teses levantadas pelo defendente em interrogatório, sobretudo quando carentes de respaldo no conjunto fático-probatório.

8. Como o quesito genérico de absolvição no procedimento penal do Júri (art. 483, inc. III e § 2o do CPP) engloba todo o conteúdo da autodefesa e da defesa técnica, a falta de formulação de quesito específico sobre excludente de ilicitude levantada exclusivamente no interrogatório não é causa de nulidade do julgamento.

9. Uma vez demonstrado que o requerente respondeu a todos os atos processuais em liberdade e a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional, nos termos do art. 392, inc. II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10.

Ação de revisão criminal julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
a
; CP: art. 121, § 2o, inc. II; CPP, art. 483, inc. III e § 2o, art. 383, art. 392, inc. II, art. 476 e art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 860.050/RS; STJ, AgRg no HC n. 797.830/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL; STJ, AgRg no HC 785.760/SE; STJ, AgRg no REsp no 1.814.263/RS; TJMT, RevCrim 1005605-58.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Wanderson Ricardo Silva Pereira
, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que, atento ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o requerente à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP) (ID 238760658).

A condenação transitou em julgado em 14/março/2024,

sem recurso das partes(ID238760660).

Liminarmente, o requerente pleiteou a suspensão da execução da pena até a análise desta revisional pelo colegiado.

No mérito, busca ver declarada a nulidade do julgamento por desrespeito ao princípio constitucional da plenitude de defesa (art. 5o, inc.
XXXVIII, alínea

a
, da CF), pois a atuação da defesa técnica em plenário teria sido insuficiente.

Discorre que apesar de pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil (inc. II do art. 121 do CP), o Defensor Público, durante os debates, requereu o afastamento de qualificadora distinta, a de motivo torpe (inc. I do art. 121 do CP), e suas alegações orais, limitadas a pedir o decote da qualificadora, teriam sido realizadas em “
pequeno lapso temporal
” e deixado de contemplar o teor do seu interrogatório.

Na sequência, almeja a
nulidade do julgamento
por ofensa ao princípio da correlação entre pronúncia e acusação (art. 476,
caput
, do CPP), aduzindo que o Ministério Público teria inovado em plenário ao sustentar a ocorrência de crime motivado pela torpeza, enquanto a pronúncia traz apenas a imputação de motivo fútil.

De modo subsidiário, postula a declaração de

nulidade da certidão do trânsito em julgado
, “
com a consequente reabertura do prazo recursal
”, sob o fundamento de que a falta de intimação pessoal da sentença condenatória teria desrespeitado o comando previsto no art. 392, inc. II, do Código de Processo Penal e impedido que ele apresentasse recurso nos autos (ID 238760652).

A inicial foi instruída com documentos (ID 238760653 a 238793158).

A tutela de urgência foi
indeferida
(
ID 239171160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
dos pedidos
(
ID 243195194).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Infere-se da denúncia que na noite de 29.5.2011,
Wanderson Ricardo Silva Pereira
efetuou três disparos de arma de fogo contra Vagner da Silva Oliveira. Dois deles o atingiram, provocando as lesões que foram a causa da sua morte.

Consta que “
a vítima era usuária de drogas, e tinha trocado com o denunciado WANDERSON, também usuário, uma quantidade de maconha por pasta-base, ficando a mesma devendo ao ACUSADO o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente, referente à troca
”.

De acordo com a exordial acusatória, o requerente ceifou a vida da vítima porque ela não efetuou o pagamento ajustado.

Diante desse cenário, o requerente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo
torpe
(art. 121, § 2o, inc. I, do CP) (ID 238760654).

Finalizada a primeira fase do procedimento escalonado do júri, ele foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo
fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, do CP).

A deliberação foi mantida pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (ID 238760657).

Com a preclusão da pronúncia, o requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de
12 anos de reclusão
em regime
fechado
por praticar o crime de homicídio qualificado por motivo
fútil
(art. 121, § 2o, inc. II, do CP) (ID 238760658).

A condenação transitou em julgado em 14.3.2024,

sem recurso das partes
(ID
238760660
).

Estabelecido esse panorama, não há como se reconhecer as nulidades suscitadas na revisional.

Atento à decisão de pronúncia, observo que a autoridade judiciária classificou a conduta com a qualificadora de motivo
fútil
(inc. II) em detrimento do motivo torpe (inc. I) capitulado na denúncia, nos seguintes termos:

“
Quanto à qualificadora que foi imputada ao réu na denúncia, vejo apenas a existência de erro material, vez que embora a peça acusatória relate que o motivo do crime se deu por conta de uma dívida no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) (motivo fútil descrito no inciso II, do parágrafo 2o, do art. 121 do Código Penal), houve inserção errônea da qualificadora constante no inciso I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe)
.

E, conforme entendimento jurisprudencial a ‘errada classificação do crime feita na denúncia não constitui obstáculo à pronúncia, posto que o acusado se defendeu do fato, não de sua capitulação
’ (...).

Assim, entendo que deve ser mantida neste momento processual a qualificadora descrita no inciso II, do parágrafo 2o, do art. 121 do Código Penal, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos
” (ID 238760656).

A medida, que consiste em atribuir definição jurídica diversa ao fato sem alterar a narrativa fática, decorre da aplicação do instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Elucidando a matéria, vale conferir o que preleciona a Corte Cidadã:

“
Quanto à apontada ilegalidade da sentença de pronúncia em razão do Magistrado sentenciante ter dado classificação aos fatos imputados na denúncia, fazendo menção à qualificadora de ‘dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima’, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o Juízo
a quo
, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, atribuiu-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha sido pronunciado o réu por crime mais grave. Houve, portanto, emendatio libelli, autorizada pelo art. 383 do Código de Processo Penal, sem ofensa à garantia constitucional da ampla defesa
” (AgRg nos EDcl no HC 729.463/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 19.5.2023).

Apesar de promovida a readequação típica, durante os debates na sessão plenária, tanto a Promotora de Justiça quanto o Defensor Público fizeram referência à torpeza da conduta: o órgão acusatório defendeu a condenação com a incidência da referida circunstância, ao passo que o Defensor Público guerreou pela sua exclusão, com consequente desclassificação do delito para a forma simples (art. 121,
caput
, do CP).

Contextualizando, eis alguns trechos da fala da Promotora de Justiça:

“
Esse caso é um caso abominável, é um caso abjeto, pra não dizer nojento. Não por outro motivo que ele foi denunciado por motivo torpe. Depois eu vou pedir pro Mike colocar o que é motivo torpe pra que vocês se recordem desse conceito. Mas então, uma pessoa tirou a vida da outra, na época ele falou que era R$ 40,00, hoje já falou que é R$ 70,00, então foi esse o motivo. Ele vendia droga, ele mesmo falou que é traficante, e o rapaz, usuário, não pagou a ele a quantia de 40,00 ou 70,00
(...).
Ele foi denunciado pelo motivo torpe, inciso I. Motivo torpe é aquele considerado imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível; por exemplo, seria matar para receber herança ou qualquer tipo de preconceito. Então o motivo torpe, os senhores serão indagados sobre isso, ele foi denunciado por motivo torpe. O que é o motivo torpe? Matar alguém por motivo repugnante, desprezível, e o motivo que foi atribuído a ele é por causa de uma dívida de drogas, matar outra pessoa por causa de R$ 40,00
(...)” (ID 127040046 a 127040067 na ação penal 0000097-48.2012).

E do Defensor Público:

“
O motivo torpe é uma relação do autor do fato, mais a vítima e mais o contexto em que isso ocorreu. Motivo torpe a gente já sabe o que é, é algo desprezível, algo nojento (...). Eles estão lá brigando por causa de dívida de droga. Isso é torpe? Isso entre eles é torpe? Ai, André, brigar por droga é absurdo, nojento. Isso eu acho, mas e entre eles? (...). Entre o autor, a vítima e a porcaria do contexto em que eles vivem, esse motivo não é torpe! Por isso que eu vou pedir, quando o Dr. Fabrício perguntar, esse homicídio é qualificado? Não, não é. Mas André, é desprezível. É desprezível pra mim, pra você, mas

pra quem vive naquele contexto, não (...).

Alguém matar o outro

por causa de entorpecente eu acho um absurdo, mas entre eles não é absurdo (...). O que você tem que fazer é uma análise do contexto em que eles vivem ou viviam (...). Fútil é a mesma coisa, gente (...). Fútil vale exatamente a mesma coisa, a intersubjetividade do autor, da vítima e o contexto (...). Então quando o doutor Fabrício perguntar pra vocês se o motivo é torpe, vocês digam que não, não porque vocês acham que não é torpe. Não, porque naquele contexto não é torpe (...). Então peço que os senhores afastem o motivo torpe. É isso. Obrigado
” (ID 127040070 a 127040076 na ação penal 0000097-48.2012).

Como se nota, os dois operadores do direito se olvidaram da novel nova capitulação jurídica adotada na pronúncia, que atribuiu ao fato a motivação
fútil
(inc. II).

O equívoco, porém,
não
é capaz de gerar a propalada ofensa ao princípio constitucional da plenitude de defesa (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
a
, da CF), muito menos ao princípio da correlação entre pronúncia e acusação (art. 476,
caput
, do CPP).

Primeiro, porque qualquer que seja a nomenclatura atribuída à adjetivadora, a circunstância fática que gira em torno da sua incidência é ponto incontroverso nos autos: uma dívida relacionada à aquisição de drogas. Isso, inclusive, sequer foi objeto de discussão em plenário.

Segundo, porque no caso concreto, a distinção entre motivo torpe e motivo fútil assume mais contornos teórico-jurídicos do que efeitos práticos, já que num ou noutro caso, o preceito secundário da norma aplicável é idêntico.

E terceiro e não menos importante, porque ao responderem afirmativamente à indagação “
O crime foi cometido em razão de uma dívida de drogas existente entre o acusado e a vítima?
”, que, aliás, sequer contém a palavra torpe, os jurados deixaram nítida a intenção de condenar o requerente de forma mais gravosa.

Aliás, aqui é interessante frisar que até mesmo o Superior Tribunal de Justiça, encarregado de uniformizar a jurisprudência dos tribunais pátrios, oscila sobre a temática, ora estipulando que “
desavenças anteriores por dívidas da vítima em razão de drogas
” caracterizam motivo torpe [AgRg no AREsp 2.154.656/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 8.8.2024), ora definindo que configuram motivo fútil (HC n. 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJE 9.2.2012).

Logo, evidenciada a vontade inequívoca dos membros do Conselho de Sentença de reconhecer que o requerente agiu compelido por razão escusa, e considerando que, em descompasso com a regra inserta no art. 563 do Código de Processo Penal, ele deixou de demonstrar de que modo a divergência quanto ao
nomen iuris
da adjetivadora prejudicou a sua esfera de interesses, não há como se reconhecer a nulidade do julgamento.

Prosseguindo, o subscritor da revisional consigna que “
a defesa técnica, realizada em poucos minutos, não fora compatível com a autodefesa exercida pelo requerente
”. Pormenoriza não se tratar de “
discordância de entendimento entre profissionais em relação a uma situação jurídica, mas, sim, da conduta prejudicial e absurda do defensor habilitado em plenário, o qual fora desidioso e não explanou as teses defensivas possíveis ao conselho de sentença, limitando-se em sustentar o afastamento de qualificadora não contida na pronúncia
”.

Conforme lição externada na Súmula 523 do Pretório Excelso, no processo penal a falta de defesa gera nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa gera nulidade relativa, cujo reconhecimento, porém, está condicionado à demonstração do prejuízo sofrido pelo réu.

Dito isso, a falta de utilização de todo o tempo disponível para a arguição em plenário não conduz à nulidade do julgamento, seja porque explanações longas nunca foram sinônimo de atuação eficiente ou exemplar, seja por não haver prova nos autos do suposto prejuízo suportado pelo requerente.

Em sintonia com esse entendimento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523 que dispõe categoricamente que: ‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (...). 5. A alegação de deficiência defensiva, per si, não é apta a nulificar o processo, pois a superveniência da condenação não demonstra a relação causal exigida no verbete sumular 523/STF
. 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 797.830/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 7.12.2023).

“
Nos termos da Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. A alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu. 3. Não há falar em carência de defesa quando o patrocínio da causa não foi precário a ponto de considerar a parte desassistida, pois, na espécie, a advogada regularmente nomeada apresentou resposta à acusação, acompanhou as audiências de instrução, ofereceu alegações finais e interpôs o competente recurso de apelação
” (AgRg no REsp no 1.814.263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 12.3.2020).

Afora não haver prova nos autos do prejuízo concreto à regular defesa do requerente, é importante mencionar que o caso posto em debate não se reveste de grande complexidade, e a materialidade e a autoria delitiva sequer foram discutidas pelas partes, tanto que as alegações da acusação e da defesa focaram apenas na incidência (ou não) da qualificadora.

Por outro lado, não se desconhece que ao ser interrogado perante os jurados, o requerente disse ter agido em legítima defesa, enquanto o Defensor Público que o assistia optou por centrar a defesa na impertinência da circunstância qualificadora, pugnando pela desclassificação do crime para a modalidade simples.

Contudo, em linha oposta àquela trazida na peça inicial, o defensor, seja ele constituído, dativo ou público, não está obrigado a endossar as teses levantadas pelo defendente em interrogatório, sobretudo quando carentes de respaldo no conjunto fático-probatório, como ocorre na espécie.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, o causídico “
não é obrigado a sustentar uma tese que julgue incoerente, somente porque o réu a levantou em seu interrogatório. Fazendo as necessárias retificações, explanará aos jurados o que entende cabível para proporcionar ao seu cliente a 'plena' defesa
” (
In
Código de Processo Penal comentado. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 745).

A adoção de entendimento diverso, impondo ao defensor o dever de encampar toda e qualquer linha argumentativa apresentada pelo réu, afora retirar a credibilidade do profissional perante os jurados, certamente seria de todo incompatível com uma atuação profissional técnica e responsável, o que nem de longe se amolda aos princípios e garantias constitucionais.

De qualquer forma, ainda que incumbisse à defesa técnica endossar a versão apresentada no exercício da autodefesa, é imperioso salientar que o Defensor Público começou as alegações orais fazendo
expressa
e dedicada menção à excludente de ilicitude invocada pelo requerente, num claro demonstrativo do zelo do profissional com o assistido e da atuação diligente.

No ponto de relevância, confira-se:

“
Nossa sustentação aqui vai ser muito clara, muito direta, muito objetiva (...). A plenitude de defesa se divide em duas coisas aqui pra nós, a autodefesa, que é a defesa que a própria pessoa tem pra passar pra vocês, que o rapaz apresentou aqui, e a defesa técnica, que sou eu que passo pra vocês. Às vezes pode ter uma coincidência entre a autodefesa, que é a defesa dele, e a defesa técnica, e há uma coincidência entre isso. E às vezes não, às vezes não há uma coincidência entre isso. Ele pode pensar de um jeito e eu posso pensar do outro (...). Qual é a autodefesa do Anderson? Ele veio aqui e falou, vocês ouviram, que ele se defendeu, certo? Que havia um contexto, havia um tumulto ali, e que ele se defendeu. Ponto e acabou. A mim cabe passar para vocês a autodefesa dele. Isso vai ser perguntado pelo magistrado a vocês, certo?

E eu sou porta-voz dessa autodefesa dele. A defesa técnica, aqui, eu não vou ficar trabalhando nisso porque esse assunto não me interessa, não é um assunto que me interessa aprofundar aqui, ok? Então é a defesa dele, ele entende que agiu em legítima defesa e isso vai ser quesitado pelo magistrado, no quesito que vai perguntar pra vocês se absolvem o réu. Se vocês acham que ele agiu em legítima defesa, vocês absolvam ele. Ponto e acabou, certo? Então aqui, deixamos isso de lado. Vamos para a outra parte
(...). (ID 127040070 a 127040076 na ação penal 0000097-48.2012).

Para além disso, desde as alterações
promovidas pela Lei no. 11.689/2008 com vistas a assegurar efetividade ao sistema constitucional do Tribunal do Júri,
não é possível aferir se os jurados absolvem um determinado réu porque observaram as provas constantes no processo [ou a falta delas], por acolheram causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade ou foram impulsionados por razões humanitárias, clemência ou outro sentimento de justiça.

Elucidando a matéria, confira-se a lição da doutrina:

“
Quesito único e obrigatório sobre as teses defensivas: a principal inovação introduzida pela Lei 11.689/2008, no contexto do questionário, diz respeito à concentração em uma única indagação, em relação às teses da defesa. A resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio, conduz à condenação. Entretanto, a razão pela qual os jurados absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se imponderável. É possível que tenham acolhido a tese principal da defesa (por exemplo, a legítima defesa), mas também se torna viável que tenham preferido a subsidiária (por exemplo, a legítima defesa putativa). Pode ocorrer, ainda, que o Conselho de Sentença tenha resolvido absolver o réu por pura clemência, sem apego a qualquer das teses defensivas. Em suma, da maneira como o quesito será encaminhado aos jurados, serão eles, realmente, soberanos para dar o veredicto, sem que os juízes e tribunais togados devam imiscuir-se no mérito da solução de absolvição
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 972/973).

Nesses moldes, como o quesito genérico de absolvição no procedimento penal do Júri (art. 483, inc. III e § 2o do CPP), formulado para garantir a íntima convicção dos jurados e a soberania das suas decisões, engloba todo o conteúdo da autodefesa e da defesa técnica, a falta de formulação de quesito específico sobre eventuais excludentes de ilicitude levantadas em plenário ou exclusivamente pelo réu sequer poderia dar causa à nulidade do julgamento.

Acompanhando a temática, o Superior Tribunal de Justiça pontua:

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa. 2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte. 3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 27.4.2023). Destaquei.

Enfim, como a defesa técnica se mostrou satisfatória e condizente com a realidade fático-processual, que não traz indicativos mínimos de que o requerente teria atuadi sob o manto da legítima defesa, deve ser rechaçada a tese de nulidade causada pela suposta atuação precária do Defensor Público no Tribunal do Júri.

Por derradeiro, o requerente postula a declaração de nulidade da certidão do trânsito em julgado, “
com a consequente reabertura do prazo recursal
”, alertando que a falta de intimação pessoal da sentença condenatória desrespeitou o comando previsto no 392, inc. II, do Código de Processo Penal e impediu que ele apresentasse recurso nos autos, como lhe garante o disposto no art. 578,
caput
, do mesmo diploma.

De acordo com as regras previstas no art. 392, inc. I e II, do Código de Processo Penal, o réu preso será intimado pessoalmente da sentença, ao passo que, em se tratando de réu solto, a intimação poderá

ser feita pessoalmente a ele ou ao advogado constituído nos autos.

Na espécie, o requerente respondeu ao processo em liberdade e foi intimado, pessoalmente ou por meio da Defensoria Pública, de todos os atos processuais, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

Oras, como ele respondeu a todos os atos processuais em liberdade e a defesa técnica foi regularmente cientificada da sentença condenatória, não há que se falar em exigência de intimação pessoal, muito menos em nulidade dos atos posteriores à publicação da prestação jurisdicional.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela
” (AgRg no HC 860.050/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 23.10.2024).

Esta Corte de Justiça Estadual caminha no mesmo sentido:

“
Descabe cogitar em nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu, quanto aos termos da sentença condenatória, tendo em vista que, de acordo com o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é inexigível a intimação pessoal quanto o indivíduo não se encontra preso, bem como possuía advogado legalmente constituído e que estava presente na solenidade, saindo devidamente intimado e apresentou tempestivamente o recurso de apelação
” (RevCrim 1005605-58.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 11.11.2022).

Para arrematar, registro que nem mesmo a falta de irresignação da Defensoria Pública contra o édito condenatório reflete alguma nulidade, sobretudo porque o contexto fático delineado nos autos respalda a decisão dos jurados, e a pena privativa de liberdade foi fixada na escala mínima prevista para a forma qualificada, o que só reforça a inexistência de prejuízo ao direito de defesa do requerente.

Enfim,
diante da inexistência de
error in procedendo
,
deve ser mantida a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Isto posto e em

sintonia

com o parecer, julgo a revisional
improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025